Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA APÓS HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPLEMENTARIEDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 731 do CPC, se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma delineada nos arts. 647 a 658 do estatuto processual civil.

2. A ação de divórcio e eventual sobrepartilha se encontram interligadas pela mesma relação jurídica, sendo uma complementar à outra, evidenciando-se a competência funcional do Juízo que homologou a dissolução da sociedade conjugal para processar e julgar a ação de sobrepartilha, à luz do art. 61 do CPC.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante - 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.